Tribunal: TJDFT
Processo: 0727554-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIA PUBLICADA E REPLICADA EM MÍDIAS SOCIAIS. ANIMUS NARRANDI. OFENSA À HONRA E AO NOME E À IMAGEM. AUSÊNCIA. ABUSO DO DIREITO À INFORMAÇÃO E À LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÂNIMO DIFAMATÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O pedido de retirada de matéria veiculada em mídias sociais deve ser analisado à luz de direitos constitucionalmente protegidos.
2. Na divulgação de fatos que, em tese, poderiam representar algum dano aos direitos da personalidade, deve ser verificada a ocorrência de conduta caluniosa ou difamatória, por parte da requerida.
3. Notícias com conteúdo meramente narrativo e informativo (animus narrandi) e que procuram esclarecer à coletividade a respeito de fatos ocorridos, sem a intenção de divulgar notícias falaciosas e agredir a imagem e a moral daqueles citados, afastam a pretensão indenizatória.
3.1. In casu, não é possível vislumbrar o conteúdo difamatório alegado, capaz de justificar a intervenção estatal a fim de censurar o cidadão ante o regular exercício de direito à informação e à liberdade de manifestação de pensamento.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Unânime.